Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO APELANTE. INTIMAÇÃO PARA REGUARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Atende ao disposto no artigo 112 do Código de Processo Civil renúncia ao mandato judicial efetivamente comunicada à parte.

II. É regular intimação realizada mediante a entrega do mandado respectivo ao “funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência” do condomínio edilício, nos termos do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. Agravo Interno desprovido.